Tribunal: TJDFT
Processo: 0713358-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0713358-24.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: MARCELO DE CARVALHO CASTRO RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra o acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis no julgamento do recurso inominado 0724299-19.2019.8.07.0016, cuja ementa recebeu a seguinte redação: JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÉREO. VOO NACIONAL. TRECHO DE VOLTA. PROBLEMAS PARA FINALIZAÇÃO DO CHECK IN. NO SHOW. AQUISIÇÃO DE OUTRO BILHETE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS. 1. Afirma o autor/recorrido ter realizado o check in com antecedência, pelo aplicativo da empresa aérea, com marcação de seu assento, inclusive. No entanto, não havia conseguido imprimir o cartão de embarque, razão pela qual teve que entrar na fila de atendimento da companhia e, mesmo tendo avisado sobre o problema, horário do voo e o fato de estar sem bateria no seu celular, foi determinado que aguardasse na fila para atendimento oportuno. Ao ser atendido, foi surpreendido com a notícia de que seu check in não estava realizado e que não haveria tempo hábil para que embarcasse. 2. Todavia, consoante análise dos documentos constantes dos autos, vê-se que o recorrido não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, consistente na realização prévia do check in. Os documentos de ID 11105668 e 11105669, ao contrário do alegado, não comprovam ter havido erro no sistema, por ocasião de finalização do ckeck in, é apenas a página inicial do mesmo, não havendo elemento que demonstre a falta de sua conclusão. Ademais, também não demonstra o recorrido ter chegado ao aeroporto em tempo hábil para o embarque ou mesmo a existência da fila para o atendimento dos passageiros, que o teria impossibilitado de ser atendido a tempo, razão pela qual não restou configurada a falha na prestação de serviços da empresa aérea. Meras alegações conjecturais não têm o condão de ensejar a condenação da ré/recorrente. 3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. Em suma, afirma que o acórdão contrariou entendimento do STJ firmado no AgRg no Ag 1.306.693, bem como o CDC 6o, VIII, e 14, ao entender pela inexistência de comprovação da alegada falha na prestação de serviços da empresa aérea. Sustenta que a decisão da Turma Recursal é contrária à Lei, além de desproporcional e desarrazoada, pois ao consumidor, parte hipossuficiente na relação de consumo, não se pode conferir a responsabilidade do ônus da prova por falhas operacionais no sistema da Empresa fornecedora de serviços aéreos. Assevera que o ato ilícito praticado pela empresa Requerida é suficiente a ensejar o dever de indenizar, haja vista a evidente relação de consumo. Declara que não pode arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou da sua família e requer a gratuidade de justiça. Pleiteia a procedência da reclamação para reformar o acórdão, condenando a requerida a compensá-lo por dano moral, além do pagamento do valor desembolsado pela necessidade de compra de uma nova passagem aérea para evitar a perda de compromissos profissionais, no valor de R$ 1.312,40. 2. Concedo a gratuidade de justiça pleiteada. A reclamação é manifestamente inadmissível, porquanto não está lastreada em precedente qualificado, vinculante, que teria sido inobservado pela Turma Recursal. Em casos análogos, é pacífica a jurisprudência da Câmara a respeito da inadmissibilidade da reclamação, como revelam, dentre inúmeros outros, os seguintes acórdãos: 1.242.387/Des. Teófilo Caetano; 1.189.168/Desa. Carmelita Brasil; 1.173.547/Des. Gilberto Pereira de Oliveira; 1.087.698/Des. Fernando Habibe; 1.217.659/Des. João Egmont; 1.242.398/Des. Getúlio de Moraes Oliveira; 1.138.222/Desa. Nídia Correa Lima. Destaco a ementa do ac. 1.087.698: EMENTA AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO TJDFT OU DO STJ. 1. A Câmara de Uniformização não é instância revisora dos Juizados Especiais. O excepcional controle que exerce sobre as decisões neles proferidas limita-se à reclamação para garantir a autoridade dos julgados da própria Câmara, bem como a observância da jurisprudência qualificada dela emanada, assim como do STJ. 2. Consolidou-se neste órgão o entendimento segundo o qual jurisprudência qualificada é a oriunda dos instrumentos processuais especialmente adequados para sua uniformização e obtenção de segurança jurídica, quais sejam, incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como Súmula, próprios e do STJ. 3. Eventual ofensa a Súmula do STF, ainda que vinculante, não autoriza reclamação perante a Câmara. Portanto, somente a decisão da Turma Recursal contrária a precedente qualificado, entenda-se, com força vinculante, autoriza a reclamação, o que não é o caso do julgado apontado na inicial, qual seja, STJ AgRg no Ag 1.306.693. Logo, a reclamação é manifestamente inadmissível. 3. Posto isso, indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito (CPC 485, I c/c RITJDF 198, I). Advirto para a possibilidade, em tese, da aplicação da multa cominada no CPC 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 1o de junho de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR